Tribunal: TJMT
Processo: 1017500-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017500-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (EMBARGANTE), JOSELMA PEREIRA AGULHO - CPF: 383.951.421-53 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Gabinete. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COTAS RACIAIS EM CONCURSO PÚBLICO. PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LIMINAR E À IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA (“PROVA DIABÓLICA”). VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Joselma Pereira Agulhó contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJMT, que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de ser reconhecida como candidata cotista em concurso público.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise do pedido liminar; e (ii) saber se o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar a alegação de impossibilidade de apresentação de documento probatório no ato de inscrição, caracterizado como “prova diabólica”.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao reconhecer que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo como meio de rediscussão do julgado.
4. A alegada omissão quanto ao pedido liminar foi devidamente superada pelo julgamento do mérito do mandado de segurança, tornando-se prejudicada sua análise, conforme entendimento pacificado do STJ.
5. A fundamentação do acórdão abordou, ainda que implicitamente, a tese de impossibilidade de produção de prova ao reafirmar a necessidade de demonstração do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, condição imprescindível à via mandamental.
6. Não se constatam os vícios alegados pela embargante, sendo sua insurgência mero inconformismo com a solução adotada, o que inviabiliza a pretensão deduzida nos presentes embargos.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica eventual análise do pedido liminar, não configurando omissão. 2. A exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança não afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda que a produção probatória alegadamente implique dificuldade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração por Joselma Pereira Agulhó contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1034526-93.2025.8.11.0041, denegou a segurança que objetivava ser reconhecida como candidata cotista.

A Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que a decisão não apreciou o pedido liminar formulado na impetração e tampouco enfrentou adequadamente a questão da denominada “prova diabólica”.

Argumenta que, ao exigir a apresentação de comprovante de envio dos documentos no ato da inscrição, o acórdão impôs prova impossível, pois o sistema da Fundação Getúlio Vargas, responsável pelo certame, apenas gerava boleto de pagamento, sem outro tipo de recibo.

Sustenta, ainda, que a ausência de manifestação expressa sobre o pedido liminar e sobre essa peculiaridade configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o suprimento das omissões e eventual modificação do julgado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões sustentando a inexistência de qualquer vício a ser sanado. Aduziu que a decisão de colher informações antes da apreciação liminar insere-se na discricionariedade do relator, não havendo imposição legal de análise imediata do pedido.

Acrescentou que o julgamento definitivo do mérito do
mandamus
superou eventual discussão sobre a liminar, tornando-a prejudicada (id.

318206368).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Joselma Pereira Agulhó contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1034526-93.2025.8.11.0041, denegou a segurança que objetivava ser reconhecida como candidata cotista.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar o pedido liminar e ao não enfrentar a alegação de impossibilidade de prova (“prova diabólica”). Invoca, para tanto, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso dos autos, o que a Embargante demonstra é mero inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito ao julgar improcedente o mandado de segurança, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente, já que no tocante à alegada omissão quanto à apreciação da liminar, observa-se que a decisão de colher informações antes da apreciação liminar insere-se na discricionariedade do relator, não havendo imposição legal de análise imediata do pedido.

Ademais o julgamento definitivo do mérito do
mandamus
superou eventual discussão sobre a liminar, tornando-a prejudicada.

Desse modo, ao decidir o mérito da impetração, o Tribunal superou a análise do pedido liminar, tornando-o prejudicado.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas consequência natural do julgamento de mérito, que absorve eventual decisão liminar anterior.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apreciação do mérito torna sem objeto eventual discussão sobre liminar anteriormente formulada, inexistindo vício de omissão nessa hipótese.

Quanto à alegada omissão relativa à “prova diabólica”, o acórdão embargado expressamente consignou:

“O direito líquido e certo, a ser amparado pelo mandado de segurança, é aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo possível dilação probatória para suprir a ausência de documentos necessários à comprovação do direito invocado.”

Tal passagem evidencia que a decisão enfrentou diretamente a questão probatória, reafirmando que o mandado de segurança exige prova documental pré-constituída, não admitindo complementação posterior. Assim, o argumento de impossibilidade de prova, embora não mencionado com essa denominação (“prova diabólica”), foi implicitamente afastado.

Logo, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, não cabendo dilação probatória para suprir a deficiência instrutória do impetrante, e que a ausência de documentos suficientes inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo.

Não se trata de omissão, mas de discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025